Tribunal: TJES
Processo: 0005611-53.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005611-53.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: AGNALDO RODRIGUES VIANA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
DE COBRANÇA – DESVIO DE FUNÇÃO – PRÁTICA COMPROVADA -
RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Tem-se por desvio de função a circunstância de o funcionário público desempenhar serviços não inerentes ao cargo que detém, não percebendo a remuneração condizente a tal.

2. Colacionou o autor farta documentação registrando o seu trabalho de campo, com a utilização de escavadeira para diversas atividades, como limpeza de vala, abertura de poço, corte de solo, abertura de vala e retirada de eucalipto, prática que perdurou por vários anos.

3. Ademais, restaram esclarecedores os depoimentos prestados em audiência que, de forma categórica, confirmaram o labor em desvio de função, de modo que o autor cumpriu o seu ônus probatório.

4. Faz jus o servidor ao recebimento das diferenças salariais pela função desempenhada, a título indenizatório, sendo que tal pleito não implica em pedido de reenquadramento, promoção ou mesmo incorporação das diferenças salariais, o que afasta qualquer alegação de burla à regra do concurso público, ao princípio da legalidade e ao entendimento sumular nº 339 do STF.

5. Apelação conhecida e não provida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sentença confirmada em reexame necessário.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005611-53.2019.8.08.0006

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO
:
AGNALDO RODRIGUES VIANA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente daquela comarca, nos autos da ação de cobrança por desvio de função ajuizada por
AGNALDO RODRIGUES VIANA
, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 171/174 sustenta o apelante, em síntese, que não houve prova suficiente do alegado desvio de função, sendo mister a reforma do julgado.

Pois bem.

Discute-se nos presentes autos a possibilidade de o servidor perceber as diferenças salariais em decorrência do exercício de função pública diversa.

Sem delongas, adianto ser o caso de manutenção da sentença.

No âmbito do direito administrativo, tem-se por desvio de função a circunstância de o funcionário público desempenhar serviços não inerentes ao cargo que detém, não percebendo remuneração condizente a tal.

Neste caso, o apelado é ocupante do cargo de ajudante de serviço público, sendo regularmente aprovado em concurso.

Todavia, passou a atuar em função distinta, operando máquinas pesadas, fazendo jus, portanto, ao pagamento da diferença remuneratória.

É o que se extrai do conjunto probatório, sendo possível verificar, inicialmente, que o cargo originário era destinado a realização de trabalhos braçais simples, sem a exigência de conhecimentos ou habilidades especiais.

De outro modo, o cargo de operador de máquinas pesadas era reservado a operação de motoniveladoras, retroescavadeiras, trator e afins, com a finalidade de escavar, mexer ou carregar terra, pedra, areia, cascalho e similares.

E, com a inicial, colacionou o autor farta documentação registrando o seu trabalho de campo, com a utilização de escavadeira para diversas atividades, como limpeza de vala, abertura de poço, corte de solo, abertura de vala e retirada de eucalipto, prática que perdurou por vários anos.

Ademais, restaram esclarecedores os depoimentos prestados em audiência que, de forma categórica, confirmaram o labor em desvio de função, de modo que o autor cumpriu o seu ônus probatório.

Assim, faz jus o servidor ao recebimento das diferenças salariais pela função desempenhada, a título indenizatório, sendo que tal pleito não implica em pedido de reenquadramento, promoção ou mesmo incorporação das diferenças salariais, o que afasta qualquer alegação de burla à regra do concurso público, ao princípio da legalidade e ao entendimento sumular nº 339 do STF.

O Superior Tribunal de Justiça, após decidir a questão por reiteradas vezes, firmou entendimento no sentido de que o servidor público desviado de sua função tem direito a receber os vencimentos correspondentes à função desempenhada, pois, caso contrário, ocorreria inaceitável enriquecimento ilícito da Administração, culminando com a edição da súmula nº 378, de seguinte teor:
reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

Deixo de aplicar, no momento, o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto ainda não houve fixação na origem, considerando tratar-se de sentença ilíquida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso e confirmar a sentença em reexame necessário.